Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SEM LITIGIOSIDADE. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a liquidação de sentença tem como finalidade tão somente a apuração do valor devido ao credor. No entanto, pode-se falar em honorários sucumbenciais quando se constata, na liquidação de sentença, uma litigiosidade entre as partes que acaba por prolongar a atuação contenciosa de seus patronos.
2. No caso dos autos, verificou-se que a irresignação do devedor quanto ao valor apontado pela credora, bem como quanto ao valor inicialmente apontado pela perita, mostrou-se pertinente, tanto que após a realização da perícia, houve a redução do valor devido em mais da metade.
3. Considerando que as divergências apontadas pelo devedor ao longo da liquidação não se mostraram infundadas, não se justifica a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.
4. No mais, verificado que os valores apontados pela credora na inicial estariam equivocados, tendo sido apurado ao final da perícia que o valor devido seria menos da metade da quantia apresentada na planilha inicial, caso se entendesse necessária a fixação de honorários, tal deveria ser fixado em desfavor da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.